Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702196-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO - ME, BETANIA ALVES DE SOUZA GUIMARAES - ME, BANCA DE JORNAL PARANOA LTDA - ME, EDSON CAVALCANTE LACERDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, TRIER ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator